Tribunal: TJBA
Processo: 8125925-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125925-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDILENE ALMEIDA FERNANDES

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: RDC COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo a improcedência do pedido em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A embargante sustenta contradição no acórdão, sob o argumento de que não há contrato, termo de adesão ou gravação que comprove relação jurídica com a ré, o que, em sua visão, tornaria inconciliável a fundamentação do acórdão com a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. A contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração deve ser interna à decisão, ou seja, entre seus fundamentos, entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre ementa e corpo do acórdão, de modo a comprometer sua coerência.

5. No caso concreto, a alegação da embargante revela mero inconformismo com a solução dada à lide, pois não se identifica qualquer proposição inconciliável no acórdão embargado.

6. O acórdão embargado examinou e reconheceu a validade da contratação digital, ainda que ausente contrato físico assinado, bem como a regularidade da cessão de crédito, mesmo sem notificação ao devedor, com base no art. 290 do Código Civil.

7. A tentativa de reavaliar os elementos probatórios da relação jurídica é incompatível com os limites do recurso de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8125925-46.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EDILENE ALMEIDA FERNANDES
e como apelada
RDC COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahi,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.